Tribunal: TRF3
Processo: 5004267-11.2018.4.03.6100
Classe: REEXAME NECESSÁRIO (1728)
Órgão julgador: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-25

Inteiro teor:
30/151)

5004267-11.2018.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 05/02/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

6a Turma

Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO

Intimação via sistema DATA: 05/02/2020

Julgamento: 25/01/2020

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. DEDUÇÃO DOS JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

Apesar do dissenso do Fisco (que exige a observância do regime de competência, por exemplo, a SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 45, DE 27 DE MARÇO DE 2018), estando preenchidos os requisitos legais capitulados na Lei no 9.249/95, a dedutibilidade dos valores que foram pagos a título de JCP de anos anteriores fica autorizada, desde que ocorra o efetivo pagamento ou creditamento ao beneficiário e tenha havido deliberação societária.

No cenário de falta de restrição temporal enunciada na lei, associada ao âmbito discricionário das sociedades em remunerar os juros sobre capital próprio aos seus acionistas, não há obrigatoriedade de que os juros sejam pagos ou creditados ao final de cada período, ou seja, que se obedece a um regime de competência alvitrado pelo Fisco.

Com efeito, segundo o entendimento do STJ, não incide a referida tributação sobre juros computados sobre capital próprio no período compreendido entre a vigência da Lei no 9.718/98 até a entrada em vigor das Leis no 10.637/02 e no 10.833/03, em face de ter o STF declarado inconstitucional o § 1o do art. 3o da primeira lei mencionada (RE 357.950-9)

Agravo interno improvido.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5004267-11.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: INTESA SANPAOLO BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

Advogados do(a) APELADO: ROBERTO PEREZ FRAGOSO - SP242496-A, FELIPE FRAGOSO MARIN - SP399983-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5004267-11.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: INTESA SANPAOLO BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

Advogados do(a) APELADO: ROBERTO PEREZ FRAGOSO - SP242496-A, FELIPE FRAGOSO MARIN - SP399983-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Desembargador Federal Johonsom di Salvo, Relator:

Trata-se de recurso de apelação interposto em sede de mandado de segurança impetrado por INTESA SANPAOLO BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO contra ato praticado pelo Senhor DELEGADO DA DELEGACIA ESPECIAL DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS EM SÃO PAULO – DEINF, objetivando provimento jurisdicional que reconheça o seu direito de deduzir os Juros sobre o Capital Próprio (JCP) da base de cálculo do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL), de forma retroativa, nos termos do artigo 9o da Lei no 9.249, de 1995, devidamente atualizados pela taxa SELIC.

Deu à causa o valor de R$ 6.657.044,00.

A sentença julgou procedente o pedido e concedeu a segurança, para assegurar o direito da impetrante de deduzir os Juros sobre o Capital Próprio (JCP) da base de cálculo do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL) de forma retroativa, nos termos previstos no artigo 9o da Lei no 9.249, de 1995, devidamente atualizados pela taxa SELIC, resolvendo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Custas na forma da lei. Sem condenação em honorários de advogado, nos termos do artigo 25 da Lei no 12.016, de 2009. Sentença sujeita ao reexame necessário, conforme previsto no artigo 14, parágrafo 1o, do mesmo diploma normativo.

Nas razões recursais a União sustenta a inadequação da via eleita, uma vez que o deslinde da controvérsia demanda dilação probatória, destacando que não há prova documental suficiente para demonstrar o suposto direito líquido e certo, já que a identificação da premissa correta – aferição da legalidade do procedimento de dedução de juros de capital próprio – só pode ser realizada através das atas das assembleias, as quais não foram juntadas aos autos. Sustenta que os juros sobre o capital próprio não têm natureza de dividendos, mas sim de despesa financeira; que a adoção de regime de caixa é autorizada apenas para fins “fiscais”, e nunca “societários”, permitindo, assim, a formação de um outro tipo de lucro, destinado, novamente, a fins fiscais que não é o lucro societário apurado para atendimento da Lei das S.A e ser o procedimento pretendido pelo impetrante ilegal, pois não atende aos requisitos para o gozo do benefício fiscal, já que, nos exercícios futuros, em razão do regime de competência, não mais existiam JCPs relativos aos anos de 2015 e 2016 para serem pagos. Pede a reforma da decisão. Com contrarrazões.

O MPF deixou de opinar quanto ao mérito da controvérsia, restituindo-se os autos para regular prosseguimento.

A decisão monocrática proferida por este Relator negou provimento à apelação e ao reexame necessário (ID 90129459 - Pág. 11).

Em seu agravo interno a União argumenta que o banco tem como sua principal fonte de renda a remuneração de capital. Portanto, foge à lógica que deixe de recolher tributo sobre a remuneração recebida. Assim, quando se permite deduzir da base de cálculo os Juros sobre Capital Próprio há afronta direta aos princípios tributários constitucionais da capacidade contributiva, previsto no parágrafo 1o do artigo 145 da Constituição Federal, e da igualdade, previsto no artigo 150 da Constituição. Ressalta que se o contribuinte/empresa opta pelo pagamento dos juros sobre capital próprio porque este pagamento é contabilizado como despesa financeira, reduzindo assim o lucro tributável, deixa de recolher o imposto de renda (15% mais adicional de 10%) e a contribuição social sobre o lucro. Por sua vez, é obrigado a reter o imposto de renda na fonte sobre os juros pagos (15%), o que significa que este pagamento não pode ser confundido com dividendos, pois os dividendos são isentos do recolhimento do imposto de renda, tanto na fonte como na base de cálculo do beneficiário.

Com contraminuta.

É o relatório.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5004267-11.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: INTESA SANPAOLO BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

Advogados do(a) APELADO: ROBERTO PEREZ FRAGOSO - SP242496-A, FELIPE FRAGOSO MARIN - SP399983-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Desembargador Federal Johonsom di Salvo, Relator:

Cuida-se de recurso de agravo interno interposto pela União contra decisão monocrática deste Relator, que negou provimento à apelação e ao reexame necessário.

Os argumentos apresentados no agravo não abalaram a fundamentação e a conclusão exaradas por este Relator.

Como decidido anteriormente, afastou-se a preliminar de inadequação da via eleita, porquanto a discussão travada na presente demanda prescinde de dilação probatória.

De fato, a documentação trazida aos autos é suficiente para a comprovação do direito alegado na petição inicial.

No mais, apesar do dissenso do Fisco (que exige a observância do regime de competência, por exemplo, a SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 45, DE 27 DE MARÇO DE 2018), estando preenchidos os requisitos legais capitulados na Lei no 9.249/95, a dedutibilidade dos valores que foram pagos a título de JCP de anos anteriores fica autorizada, desde que ocorra o efetivo pagamento ou creditamento ao beneficiário e tenha havido deliberação societária.

No cenário de falta de restrição temporal enunciada na lei, associada ao âmbito discricionário das sociedades em remunerar os juros sobre capital próprio aos seus acionistas, não há obrigatoriedade de que os juros sejam pagos ou creditados ao final de cada período, ou seja, que se obedece a um regime de competência alvitrado pelo Fisco.

Com efeito, segundo o entendimento do STJ, não incide a referida tributação sobre juros computados sobre capital próprio no período compreendido entre a vigência da Lei no 9.718/98 até a entrada em vigor das Leis no 10.637/02 e no 10.833/03, em face de ter o STF declarado inconstitucional o § 1o do art. 3o da primeira lei mencionada (RE 357.950-9). Confira-se:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. PIS/COFINS. JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. 1. Incide PIS e Cofins sobre juros calculados sobre capital próprio. Precedente da Primeira Turma: REsp 921.269/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ 14/06/2007. 2. Os juros sobre capital próprio, na vigência das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, integram a base de cálculo do PIS/Cofins. 3. Não incide PIS/Cofins sobre juros computados sobre capital próprio no período compreendido entre a vigência da Lei 9.718/98 até a entrada em vigor das Leis 10.637/02 e 10.833/03, em face de ter o STF declarado inconstitucional o § 1o do art. 3o da primeira lei mencionada (RE 357.950-9). 4. No referido período, a base de cálculo do PIS e da Cofins ficou estabelecida como sendo receita bruta ou faturamento decorrente "quer de renda de mercadoria, quer de venda de mercadorias e serviços, quer de serviços, não se considerando receita bruta de natureza diversa" (RE 357.950-9). 5. Recursos especiais da empresa e da União Federal não-providos. (REsp 1018013/SC, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/04/2008, DJe 28/04/2008)

MANDADO DE SEGURANÇA. DEDUÇÃO. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO DISTRIBUÍDOS AOS SÓCIOS/ACIONISTAS. BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. EXERCÍCIOS ANTERIORES. POSSIBILIDADE. I Discute-se, nos presentes autos, o direito ao reconhecimento da dedução dos juros sobre capital próprio transferidos a seus acionistas, quando da apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL no anocalendário de 2002, relativo aos anos-calendários de 1997 a 2000, sem que seja observado o regime de competência. II - A legislação não impõe que a dedução dos juros sobre capital próprio deva ser feita no mesmo exercício-financeiro em que realizado o lucro da empresa. Ao contrário, permite que ela ocorra em anocalendário futuro, quando efetivamente ocorrer a realização do pagamento. III - Tal conduta se dá em consonância com o regime de caixa, em que haverá permissão da efetivação dos dividendos quando esses foram de fato despendidos, não importando a época em que ocorrer, mesmo que seja em exercício distinto ao da apuração. IV - "O entendimento preconizado pelo Fisco obrigaria as empresas a promover o creditamento dos juros a seus acionistas no mesmo exercício em que apurado o lucro, impondo ao contribuinte, de forma oblíquoa, a época em que se deveria dar o exercício da prerrogativa concedida pela Lei 6.404/1976". V - Recurso especial improvido. (REsp 1086752/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2009, DJe 11/03/2009)

Diante deste posicionamento, esta Corte Regional tem decidido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DEDUÇÃO NA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. EXERCÍCIOS ANTERIORES. LIMINAR. CABIMENTO. RECURSO DA UNIÃO DESPROVIDO. 1. O artigo 9o da Lei n.o 9.249/95 não impõe que a dedução dos juros sobre capital próprio deva ser feita no mesmo econômico-financeiro em que realizado o lucro da empresa. Ao contrário, permite que ela ocorra em anocalendário futuro, quando efetivamente ocorrer a realização do pagamento. Jurisprudência do STJ e deste E. Tribunal. 2. Considerando que a União, em seu recurso, não apresenta questionamento específico em relação à documentação apresentada pela impetrante, cabível a liminar para assegurar o direito de deduzir os valores pagos a título de juros sobre capital próprio referentes aos exercícios de 2012, 2015 e 2016, no que se refere a IRPJ e CSLL. 3. Recurso desprovido. (TRF 3a Região, 2a Seção, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5002500-02.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS, julgado em 22/06/2018, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 26/06/2018)

TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. DEDUÇÃO. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRO. ART. 9o, LEI No 9.249/95. PERÍODOS ANTERIORES. REGIME DE CAIXA. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 9o, caput, da Lei no 9.249/95, à pessoa jurídica é dado deduzir, da apuração do lucro real, os juros pagos aos sócios e aos acionistas a título de remuneração sobre capital próprio, prevendo em seu § 1o que o pagamento dos JCP fica condicionado à existência de lucro. 2. Para fins de apuração do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líqüido (CSLL), tratando-se de contribuinte tributado pelo regime do lucro real, os juros sobre capital próprio devem ser registrados contabilmente como receita financeira. 3. No entanto, a legislação não impõe que a dedução dos juros sobre capital próprio deva ser feita no mesmo exercíciofinanceiro em que realizado o lucro da empresa. Ao contrário, permite que ela ocorra em ano-calendário futuro, quando efetivamente ocorrer o pagamento ou o creditamento, em consonância com o regime de caixa. Precedente do STJ 4. Apelação e remessa oficial improvidas. (TRF 3a Região, SEXTA TURMA, ApReeNec - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 345966 - 0022944-87.2012.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YOSHIDA, julgado em 12/09/2013, e-DJF3 Judicial 1 DATA:20/09/2013)

MANDADO DE SEGURANÇA - TRIBUTÁRIO - IRPJ E CSLL - DEDUÇÃO DOS JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: POSSIBILIDADE. 1. Não houve a prescrição. 2. O artigo 28, § 10, da IN SRF no. 1.515/2014, inova no ordenamento, ao estabelecer restrição temporal para a dedução tributária. 3. O ato infralegal ofendeu o princípio da legalidade. 4. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Turma. 5. Apelação e remessa oficial improvidas. (TRF 3a Região, SEXTA TURMA, ApReeNec APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 367330 - 0000448-07.2016.4.03.6106, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL FÁBIO PRIETO, julgado em 25/05/2017, eDJF3 Judicial 1 DATA:02/06/2017)

É claro que fica ressalvado à RFB o poder-dever de verificar os procedimentos utilizados pela impetrante, cabendo-lhe autuá-la em caso de descumprimento de alguma outra regra.

Ante o exposto, nego provimentoao agravo interno.

É como voto.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. DEDUÇÃO DOS JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

Apesar do dissenso do Fisco (que exige a observância do regime de competência, por exemplo, a SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 45, DE 27 DE MARÇO DE 2018), estando preenchidos os requisitos legais capitulados na Lei no 9.249/95, a dedutibilidade dos valores que foram pagos a título de JCP de anos anteriores fica autorizada, desde que ocorra o efetivo pagamento ou creditamento ao beneficiário e tenha havido deliberação societária.

No cenário de falta de restrição temporal enunciada na lei, associada ao âmbito discricionário das sociedades em remunerar os juros sobre capital próprio aos seus acionistas, não há obrigatoriedade de que os juros sejam pagos ou creditados ao final de cada período, ou seja, que se obedece a um regime de competência alvitrado pelo Fisco.

Com efeito, segundo o entendimento do STJ, não incide a referida tributação sobre juros computados sobre capital próprio no período compreendido entre a vigência da Lei no 9.718/98 até a entrada em vigor das Leis no 10.637/02 e no 10.833/03, em face de ter o STF declarado inconstitucional o § 1o do art. 3o da primeira lei mencionada (RE 357.950-9)

Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.